Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705469-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JACQUELINE SOUZA LEITE, apontando como autoridade coatora magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, após homologar sua prisão em flagrante por suposta autoria de crime de homicídio qualificado tentado, decretou sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. O APF foi lavrado em 11/02/2025 e a audiência de custódia realizada no dia seguinte, 12/02/2025, ocasião em que cumprida a ordem de prisão preventiva. Alega a impetrante não haver prova da materialidade do fato, uma vez que não foram juntados vídeos, fotos, prontuário de atendimento médico ou mesmo laudo de exame de corpo de delito, ainda que preliminar, a respeito da lesão que a vítima teria sofrido, de modo que a ausência de tais documentos impede em absoluto o entendimento e a consequente tipificação legal do fato. Argumenta que “saber em que local a vítima foi atingida, e a profundidade do ferimento, seria definitivo para se saber se houver ou não a intenção de matar”. Defende que “a dúvida deve militar em favor da autuada, sendo certo que o caso tratou de lesão corporal leve, e não de tentativa de homicídio”. Afirma haver contradição nos depoimentos da vítima sobre o local em que teria sido atingida, e que a autuada afirmou que a teria golpeado no braço, o que denotaria ausência de animus necandi. Questiona a credibilidade das declarações da vítima diante do contexto e que a versão da autuada de que reagiu a uma agressão inicial praticada pela vítima está corroborada pelo Laudo Pericial que atestou “lesão incisa linear de 12cm em face lateral de braço/antebraço”. Pleiteia, ainda, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão da indiciada ser mãe de uma criança de 9 anos de idade. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio qualificado tentado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade decorre dos depoimentos dos policiais e da vítima, despontando indícios de que a paciente atacou a vítima com instrumento cortante – faca ou estilete – em região de possível letalidade, sendo suficiente, por ora, para embasar o APF. O indício de animus necandi decorre essencialmente da percepção dos policiais civis que estavam em plantão no Hospital Regional de Sobradinho e acionaram, de madrugada, logo após a entrada da vítima para atendimento de emergência, os colegas da equipe da Seção de Crimes Violentos da 13a DP. Não é crível, como alega a impetrante, que uma lesão superficial no braço da vítima levaria a uma pronta atuação dos policiais da SICVIO ainda de madrugada, e que a autoridade policial de plantão, igualmente, tipificaria tal conduta como tentativa de homicídio qualificado. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, embasados, notadamente, na palavra da vítima, nos depoimentos dos policiais e, em parte, nas declarações da autuada que confessou ter golpeado a vítima com um estilete. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, os indícios revelam conduta desproporcional e grave, praticada, em tese, sem chance de defesa da vítima, em contexto indicativo de periculosidade latente, já que a autuada foi abordada em via pública, horas depois, na posse de duas facas e ainda sob efeito de drogas. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Já quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP, a r. decisão, igualmente, está devidamente fundamentada no art. 318-A, do CPP, que veda a concessão de prisão domiciliar nos casos de crimes violentos contra a pessoa. Ademais, a paciente não comprovou endereço certo, o que impede, outrossim, eventual concessão de prisão domiciliar, e do que consta do APF é usuária de drogas e tem o hábito de pernoitar em casas de “amigos”, conforme se extrai de seu próprio depoimento, a revelar que, provavelmente, embora genitora, não é a pessoa responsável pelos cuidados da filha de 9 anos de idade. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR